Tribunal: TJMT
Processo: 1022082-51.2025.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1022082-51.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Serviços Hospitalares, Dever de Informação, Práticas Abusivas, Oferta e Publicidade]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[UNIMED-RIO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO DO RIO DE JANEIRO LTDA - CNPJ: 42.163.881/0001-01 (RECORRENTE), STARCOR CORRETORA DE SEGUROS LTDA - CNPJ: 03.475.253/0001-00 (RECORRENTE), UNIMED SEGUROS SAUDE S/A - CNPJ: 04.487.255/0001-81 (RECORRENTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), NATHALIA QUEIROZ NEIVA - CPF: 151.085.047-30 (RECORRIDO), DANIELLE QUEIROZ NEIVA LEAO - CPF: 020.864.371-02 (ADVOGADO), TAIANE GONZAGA DOS SANTOS - CPF: 066.849.641-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. CANCELAMENTO UNILATERAL SEM NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. ALEGAÇÃO DE FRAUDE NO VÍNCULO EMPREGATÍCIO (“FALSO COLETIVO”). CONSUMIDORA NÃO PARTICIPANTE DA FRAUDE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE OPERADORA E ADMINISTRADORA. DANO MATERIAL E MORAL CONFIGURADOS. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de indenização por danos materiais e morais decorrentes do cancelamento unilateral de plano de saúde coletivo empresarial às vésperas de procedimento cirúrgico previamente autorizado. A sentença condenou solidariamente as rés ao pagamento de R$ 8.508,72 por danos materiais e R$ 3.000,00 por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o cancelamento do plano de saúde coletivo por alegada perda de elegibilidade, decorrente de suposta fraude contratual (“falso coletivo”), é válido sem prévia notificação ao consumidor; e (ii) estabelecer se a operadora e a administradora de benefícios respondem solidariamente pelos danos causados pela rescisão irregular.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O cancelamento unilateral do plano de saúde sem comunicação direta à beneficiária viola o art. 13, parágrafo único, II, da Lei 9.656/1998, e o art. 16, § 3º, da Resolução Normativa ANS nº 162/2007, que impõem notificação prévia ao consumidor antes de suspensão ou rescisão contratual.

4.

A alegação de “falso coletivo” não afasta a responsabilidade da operadora quando inexistente prova de que a consumidora tenha participado ou tido ciência da suposta fraude, sendo indevido transferir-lhe o risco da atividade.

5.

O contrato de assistência à saúde, ainda que coletivo, deve observar a boa-fé objetiva e a função social, não sendo admissível impor ao beneficiário prejuízo decorrente de irregularidades internas entre a operadora, a estipulante e intermediários.

6.

Nos termos do art. 14 do CDC, a responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, bastando a comprovação do defeito na prestação e do dano, independentemente de culpa.

7.

A recusa de cobertura médica previamente autorizada e a rescisão abrupta do plano em momento de necessidade de atendimento configuram falha grave na prestação de serviço, gerando dano moral indenizável.

8.

O valor fixado a título de danos morais (R$ 3.000,00) observa critérios de razoabilidade e proporcionalidade, bem como precedentes da Turma Recursal.

9.

Comprovado o desembolso de R$ 8.508,72 para custeio de cirurgia e internação particular, é devida a restituição a título de dano material, sob pena de enriquecimento sem causa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.

O cancelamento unilateral de plano de saúde coletivo por alegação de fraude ou perda de elegibilidade exige notificação prévia direta ao beneficiário, conforme o art. 13, parágrafo único, II, da Lei 9.656/1998 e art. 16, § 3º, da RN ANS 162/2007.

2.

A ausência de participação do consumidor em eventual fraude afasta a legitimidade da rescisão contratual e impõe a responsabilidade solidária das empresas da cadeia de consumo.

3.

O cancelamento indevido de plano de saúde em situação de necessidade médica configura falha na prestação do serviço e gera dever de indenizar por danos morais e materiais.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1022082-51.2025.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Sexto Juizado Especial Cível de Cuiabá

Recorrente(s):

Unimed Seguros S/A

Recorrido(s):

Nathalia Queiroz Neiva

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

10 a 12/02/2026 (Plenário Virtual)

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Ante o exposto, com base no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil c/c artigo 6º da Lei n.º 9.099/95, opino por:

i) acolho a preliminar de ilegitimidade passiva da UNIMED-RIO
e julgo extinto o processo em relação a esta, sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, inciso VI, do CPC;

ii) reconheço a revelia da STARCOR (Ativa+)
e presumem-se verdadeiros os fatos narrados na petição inicial;

iii) julgo parcialmente procedente
o pedido inicial para:

a)
condenar, solidariamente, as reclamadas

STARCOR (Ativa+)
e
UNIMED SEGUROS SAÚDE S.A
ao pagamento, a título de danos matérias, do valor de
R$ 8.508,72
(oito mil quinhentos e oito reais e setenta e dois centavos), correção monetária pelo IPCA/IBGE, na forma do art. 389, parágrafo único, do Código Civil, a partir do efetivo prejuízo e juros de mora à taxa Selic, com a dedução do índice de atualização monetária acima aplicado, consoante o art. 406, § 1º, do Código Civil, a partir da citação.

b)
condenar, solidariamente, as reclamadas

STARCOR (Ativa+)
e
UNIMED SEGUROS SAÚDE S.A
ao pagamento, a título de danos morais, a quantia
R$ 3.000,00
(três mil reais), com correção monetária pelo IPCA/IBGE (CC, art. 389, “caput” e parágrafo único), desde o arbitramento (Súmula/STJ nº 362) e juros moratórios pela taxa Selic, deduzindo-se dela o índice de atualização monetária (CC, art. 406, “caput” e parágrafos), a partir da citação.

Sem custas e honorários advocatícios neste grau de jurisdição, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95.”

Em suas razões recursais, a recorrente sustenta, em síntese, que a rescisão decorreu de perda de elegibilidade em contrato coletivo empresarial, por inexistência de vínculo empregatício/estatutário da autora com a estipulante START – SOM E IMAGEM LTDA, invocando normativos da ANS e cláusulas contratuais para amparar o cancelamento, além de contextualizar apuração interna de suposta comercialização irregular (“falso coletivo”).
Pugna pela reforma total da decisão e improcedência dos pedidos.

Na petição inicial, a autora
narra o cancelamento abrupto de plano coletivo empresarial às vésperas de procedimento cirúrgico previamente autorizado, com necessidade de desembolso particular e pleito de indenização por danos materiais e morais.

Consta dos autos que a Unimed Seguros, em contestação, requereu seu ingresso e a exclusão da Unimed-Rio do polo passivo, sustentando que a operadora responsável seria a própria contestante, e, no mérito, defendeu a regularidade da rescisão ao argumento de “ausência de elegibilidade” da autora por inexistência de vínculo com a estipulante START – SOM E IMAGEM LTDA, com data de inclusão indicada como 01/02/2025.

A corré STARCOR não apresentou defesa válida, tendo sido reconhecida a revelia.

Pois bem. Ainda que se reconheça que o produto contratado é plano coletivo empresarial e que existam regras de elegibilidade vinculadas à pessoa jurídica estipulante, tal questionamento não está atrelado ao caso que é de consumo e versa sobre consequências do cancelamento unilateral e transferência do risco do negócio ao beneficiário final.

A própria recorrente admite que a autora foi vinculada ao contrato empresarial da estipulante START, com data de inclusão em 01/02/2025, e que o cancelamento se deu por suposta ausência de elegibilidade decorrente de inexistência de vínculo.

Ocorre que, pelas peças da própria recorrente, a “irregularidade” apurada decorre de dinâmica de comercialização do contrato empresarial e de suposta fraude sistêmica (“falso coletivo”), inclusive com notícia-crime e notificação dirigida à estipulante para apresentação de documentos de vínculos, com tentativa de entrega frustrada por “destinatário desconhecido”.

Isso evidencia que o problema, se existente, está na relação entre seguradora, estipulante e intermediadores, isto é, na cadeia de fornecimento. À consumidora, que aderiu ao produto ofertado no mercado, pagou e teve a cobertura operando até a ruptura, não se pode impor, como “preço” da apuração interna, o custo do evento danoso.

No plano consumerista, incide a lógica do risco do empreendimento: eventuais vícios de comercialização, falhas de controle de elegibilidade ou irregularidades de terceiros da cadeia não autorizam que o fornecedor, unilateralmente, produza um corte abrupto de assistência ou cobertura e, depois, sustente que a vítima final “não provou vínculo”, como se estivesse discutindo matéria trabalhista/estatutária com a estipulante.

O contrato de assistência à saúde, mesmo quando coletivo, não se afasta do dever de boa-fé objetiva e do dever de não agravar injustificadamente a posição do consumidor, sobretudo em contexto de procedimento médico já encaminhado/organizado sob expectativa legítima de cobertura.

A propósito:

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. PLANO DE SAÚDE.
CANCELAMENTO UNILATERAL SEM NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. ALEGAÇÃO DE FRAUDE NO VÍNCULO EMPREGATÍCIO. CONSUMIDORA NÃO PARTICIPANTE DA FRAUDE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DAS RÉS. DANO MORAL CONFIGURADO.
DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

(...)

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O cancelamento do plano de saúde sem notificação prévia ao consumidor afronta o disposto no art. 13, parágrafo único, II, da Lei 9.656/98, mesmo em casos de suposta fraude contratual pela empresa estipulante.

4. Não há prova de que a consumidora tivesse conhecimento ou participado da alegada fraude, sendo indevido penalizá-la por vícios imputáveis exclusivamente à relação entre a operadora do plano e a administradora de benefícios.

5. A responsabilidade é solidária entre os integrantes da cadeia de consumo, conforme o art. 7º, parágrafo único, do CDC, não podendo a operadora se eximir da obrigação de reparar os danos causados.

6. A negativa de cobertura médica às vésperas de procedimento cirúrgico autorizado, sem qualquer aviso prévio, causou insegurança, abalo emocional e vulnerabilidade à consumidora, configurando o dano moral.

7. A indenização por dano moral foi corretamente fixada em R$ 4.000,00, observando critérios de proporcionalidade e jurisprudência consolidada.

8. Ausente qualquer fato novo ou fundamento apto a infirmar a decisão agravada, impõe-se a sua manutenção integral.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. O cancelamento unilateral de plano de saúde coletivo por alegação de fraude exige notificação prévia ao consumidor, nos termos do art. 13, parágrafo único, II, da Lei 9.656/98.

2. A inexistência de participação ou ciência do consumidor quanto à fraude afasta a legitimidade do cancelamento e impõe a responsabilização solidária da operadora.

3. A recusa imotivada de cobertura médica previamente autorizada, sem aviso prévio, caracteriza falha na prestação do serviço e gera dano moral indenizável.

(...)

(N.U 1013213-68.2024.8.11.0055, TURMA RECURSAL CÍVEL, JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 18/08/2025, Publicado no DJE 22/08/2025)

Portanto, a tese recursal discute a suposta fraude em relação ao estipulante e elegibilidade, mas não demonstra que, no caso concreto, a autora tenha concorrido culposamente para a situação, tampouco que tenha sido validamente informada de modo a evitar o dano imediato. Em outras palavras: mesmo que a seguradora possa rescindir o contrato com a estipulante e regular elegibilidade, o modo como isso foi operacionalizado no caso concreto não pode gerar dano anormal ao consumidor sem reparação.

Além disso, verifica-se que o cancelamento ocorreu sem a prévia notificação da beneficiária, em clara violação às normas regulamentares da ANS. A Resolução Normativa nº 162/2007, em seu artigo 16, §3º, estabelece que "
não será permitida, sob qualquer alegação, a negativa de cobertura assistencial, assim como a suspensão ou rescisão unilateral de contrato, até a publicação pela ANS do encerramento do processo administrativo
".

No caso, a recorrente alega ter notificado apenas a empresa estipulante, mas não comprovou ter notificado diretamente a beneficiária, como exige a regulamentação. A notificação à empresa estipulante não substitui a necessária comunicação direta ao beneficiário, especialmente quando há indícios de irregularidades envolvendo a própria estipulante.

Nesse sentido, o art. 14 do Código de defesa do Consumidor dispõe,
in verbis
:

"O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos."

O Código de Defesa do Consumidor abraçou o sistema da responsabilidade objetiva do fornecedor, inclusive do prestador de serviços, fundada na teoria do risco da atividade, não se exigindo dolo ou culpa para emergir o dever de indenizar.

Deste modo, restando evidenciado que a autora foi impedida de usufruir devidamente do serviço contratado, bem como que houve cancelamento do plano de saúde da recorrida de maneira irregular, fica caracterizada a falha na prestação de serviço, o que enseja o dever de indenizar a título de danos morais.

O cancelamento do plano ante a necessidade de atendimento, além da necessidade de suportar custo médico extrapola aborrecimento cotidiano, atingindo esfera de tranquilidade e segurança do consumidor em serviço essencial.

O
quantum
indenizatório está em consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sem importar enriquecimento da parte.

Quanto ao dano material, houve desembolso efetivo do valor de R$ 8.508,72 referente a internação hospitalar (R$ 2.600,16), cirurgia (R$ 4.000,00) e mensalidades pagas (R$ 957,53 e R$ 951,03), ligado ao cancelamento do plano que impôs pagamento particular, sob pena de enriquecimento sem causa e frustração da reparação integral.

Ante o exposto
, conheço do recurso, porém,
nego
-lhe provimento.
Condeno o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% da condenação.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2026